Tribunal: TJBA
Processo: 0500700-88.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500700-88.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE OFÍCIO PARA RATIFICAÇÃO DE PENHORA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. PROVIDÊNCIA DEPENDENTE DE OUTRO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJAM ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de confirmação, pelo Juízo deprecante, da validade de ofício expedido para fins de re-ratificação de registro de penhora.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando não configurada inércia da parte autora e quando a providência reputada ausente depende, em grande medida, de atuação de outro órgão jurisdicional.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC pressupõe a efetiva caracterização de inércia da parte autora, o que não se verifica quando demonstradas diligências reiteradas voltadas ao impulso do processo.

4.

A providência faltante, consistente na confirmação da validade de ofício expedido por outro Juízo, não pode ser imputada exclusivamente à parte, revelando-se desproporcional a adoção de medida terminativa.

5.

A solução extintiva impõe o ajuizamento de nova ação para rediscussão de matéria já deduzida, em afronta aos princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige a efetiva caracterização de inércia da parte autora, não se legitimando quando demonstradas diligências para o regular andamento do feito e quando a providência pendente depende de atuação de outro órgão jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 485, IV, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 0076757-37.2011.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publ. 19.08.2020.
TJMS, Apelação Cível n. 0800976-68.2017.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 1ª Câmara Cível, j. 10.04.2025, publ. 11.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 0500700-88.2017.805.0039,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.

e,
Apelados,
PAULO ROBERTO DA SILVA e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.